Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. 2. 1. No caso, não estava comprovado a suficiência o vínculo empregatício mencionado pela exequente que ensejaria a penhora salarial do executado pretendida. 2. 2. A suposta contradição indicada pela embargante, além de inexistente, é, na verdade, expressão de seu inconformismo e pretensão de revolver o acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhe favoreceu.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.